Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709118-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA OLIVEIRA QUEIROZ PUTENCIO, WEINEY LOPES PUTENCIO AGRAVADO: 25.972.110 KALYSSON DE LIMA GUEDES, KALYSSON DE LIMA GUEDES DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Oliveira Queiroz Putencio e Weiney Lopes Putencio em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que deferiu o pedido de desarquivamento dos autos originários (PJe n. 0735078-96.2024.8.07.0003) e a deflagração da fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que a parte agravada não cumpriu o acordo homologado judicialmente (ID 225307752 – autos originais); por outro lado, indeferiu o pedido para retorno da dívida ao valor original, sob o argumento de que tal penalidade não teria sido prevista no acordo homologado judicialmente, inclusive com o trânsito em julgado da sentença. Alegam os agravantes, em síntese, que em razão do descumprimento do acordo, o débito deve retornar ao valor original; requerem o deferimento de medidas constritivas (bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e penhora de bens); sustentam, subsidiariamente, a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o “imediato bloqueio dos ativos financeiros do executado (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) para garantir a efetividade da execução”, até o julgamento definitivo do presente recurso. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Os Agravantes se insurgem contra a seguinte decisão (ID 227520095 – autos originais): [...] Diante do descumprimento do acordo de ID 225307752, noticiado pela parte autora na petição de ID 227300677, DEFIRO o desarquivamento do feito e a deflagração da fase executiva. Por outro lado, sem razão as credoras quanto ao retorno da dívida ao valor original, posto que tal prerrogativa não constou do pacto estabelecido entre as partes, devidamente homologado, cuja sentença transitou em julgado, não cabendo modificação, sob pena de violação à coisa julgada. Reclassifique-se o feito para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e retifique-se o valor da causa considerando o montante atualizado do débito, consoante cálculo em anexo. Cancele-se a baixa. Por conseguinte, intime-se a parte executada para pagar voluntariamente o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523, caput, c/c art. 515, incs. II e III, todos do Código de Processo Civil - CPC/2015. Advirta-se a parte devedora de que transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário iniciam-se os 15 (quinze) dias para apresentar a sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC/2015, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro. Não havendo pagamento no prazo para cumprimento voluntário e sem prejuízo do prazo para impugnação, acresça-se a multa de 10% (dez por cento), bem como dos honorários advocatícios nesse mesmo patamar, conforme previsão do art. 523, § 1o, do CPC/2015, e proceda-se ao bloqueio online de ativos financeiros da parte executada pelo sistema SISBAJUD. Resultando infrutífera a tentativa de bloqueio online, proceda-se à pesquisa de bens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Não logrando êxito, expeça-se Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, com as advertências legais, podendo a parte executada figurar como depositária dos bens eventualmente penhorados. Se frutífera a constrição de bens, e transcorrido in albis o prazo para a impugnação (art. 525 do Código de Processo Civil - CPC/2015) ou para se manifestar acerca da referida penhora (art. 525, § 11, do CPC/2015), intime-se a parte credora para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, se tem interesse na adjudicação dos bens eventualmente penhorados, ou requerer o que entender de direito, esclarecendo à parte exequente as vantagens da imediata adjudicação, consistentes na rapidez e efetividade da execução, pois em leilões de bens similares aos penhorados não tem havido lanço, resultando infrutífera a hasta pública, com perda de tempo e de valor dos bens constritos. Posteriormente, caso o mandado retorne sem cumprimento, intime-se a parte credora para indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Em cognição sumária, própria desse momento processual, observa-se que a parte agravante requer o imediato bloqueio dos ativos financeiros do executado (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) para garantir a efetividade da execução; entretanto, verifica-se da decisão recorrida que o juízo de origem, em observância ao devido processo legal, já determinou que caso o agravado não realize o pagamento do débito no prazo legal será realizado o bloqueio online de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD e, caso infrutífera a tentativa de bloqueio online, que será realizada a pesquisa de bens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Ademais, os agravantes não trouxeram aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito – já que o acordo homologado judicialmente, ao menos em análise sumária, não apresenta cláusula que restabeleça a obrigação originária (ID 225307752) – e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que não comprovada a dilapidação de patrimônio ou qualquer conduta que evidencie a necessidade de concessão da tutela. Pelo exposto, ausentes os requisitos previstos 1.019, inciso I, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal pelas razões acima. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora